Tribunal: TJES
Processo: 0003177-13.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003177-13.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MARLENE RIBEIRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. VALOR DA CAUSA REPUTADO MUITO BAIXO. ART. 85, § 8º, CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É explicita a redação do art. 85, § 8º, do CPC, ao estabelecer que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”; regra reforçada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema representativo da controvérsia n. 1.076. 2. In casu, o proveito econômico obtido pela parte com o acolhimento dos embargos à execução fiscal corresponde ao valor atribuído à causa, qual seja, R$ 815,19 (oitocentos e quinze reais e dezenove centavos), circunstância que autoriza o arbitramento da verba honorária com base na regra da equidade. 3. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VI
TÓRIA
em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória - Comarca da Capital (ID 3734757; evento 17-21), a qual acolheu os embargos à execução fiscal em epígrafe, opostos por
MARLENE RIBEIRO DE OLIVEIRA,
e por conseguinte extinguiu o feito executivo n. 0006352-83.2012.8.08.0024.

A sentença recorrida também condenou a Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na espécie em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), com espeque no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil (CPC).

É justamente quanto ao capítulo acessório da sentença que se dirige a irresignação recursal, haja vista que o Apelante sustenta que no caso vertente não se verificam as situações nas quais a Lei Processual Civil permite o arbitramento da verba honorária com base no juízo de equidade.

Pois bem.

Como já tive a oportunidade de manifestar-me em diversas ocasiões,
a meu ver a aplicação da regra prevista no art.
85, § 8º, do CPC, em conformidade com o precedente firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema representativo da controvérsia n. 1.076, deve observar estritamente as hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório e de inexpressividade do valor da causa, circunstância essa a qual observo ser exatamente o caso dos autos.

Em primeiro lugar, compete analisarmos a redação do dispositivo legal sob exame:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

De igual maneira, faz-se mister colacionar a tese fixada pelo Tribunal da Cidadania acerca da matéria:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...]
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

No caso em tela,
a
o contrário do que defende o
Apelante, tenho por inconteste que o
proveito econômico obtido pela Apelada e
valor da causa
são correspondentes
,
equivalen
tes
a
R$ 815,19 (oitocentos e quinze reais e dezenove centavos),
montante que se revela muito
baixo
; ressaltando-se que, se aplicado o percentual mínimo estabelecido pelo art. 85, § 3º, I, do CPC, alcançaríamos o inexpressivo valor de R$ 81,51 (oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), ao passo em que, mesmo que fixados os honorários no limite máximo, apenas perfariam a quantia de R$ 163,02 (cento e sessenta e três reais e dois centavos).

Ora, tais rubricas não podem ser reputadas suficientes para remunerar o labor do patrono no caso concreto, cuja tese elaborada em sede de embargos à execução fiscal foi acolhida em Juízo, colocando fim ao processo ao qual respondia a pessoa a qual representava.

Sublinho, nesse aspecto, que
“a suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei”
((REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Dito isso, consigno que,
e
m meu sentir, estar-se diante de um caso que poderia ser utilizado como exemplo no que concerne à adoção do juízo de equidade, nos exatos termos autorizados pela lei e pela jurisprudência, como medida de justeza, resguardando-se a adequação da fixação dos honorários sucumbenciais, a qual, inclusive, detém caráter de verba alimentar
(art. 85, § 14, CPC).

No mais, sublinho que posição ora adotada encontra guarida na jurisprudência deste egrégio Sodalício, senão vejamos:

[...]
12. A base de cálculo para fixação da verba honorária sucumbencial, segundo a regra geral estabelecida pelo código de processo civil, deverá ser a equidade, já que não houve condenação pecuniária, sendo imensurável o proveito econômico e é irrisório o valor da causa (R$ 1.000,00 - hum mil reais), o que autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios tal como na r. Sentença primeva, atendidos os critérios estabelecidos pelos incisos I a IV, do § 2º, do art. 85, do CPC.
13. Apelo dos autores parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido e recurso da requerida conhecido e desprovido. (TJES; AC 0019868-82.2012.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 22/02/2022; DJES 01/07/2022)

A corroborar, colaciono também alguns julgados oriundos dos demais Tribunais Pátrios:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A INSUBSISTÊNCIA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO RÉU. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE, SEM A APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º-A, CPC. PROVIMENTO. 1. Com amparo no princípio da causalidade, o município de quixelô se insurge contra a condenação em honorários advocatícios em sentença extintiva do feito por insubsistência do objeto. 2. A causa de pedir da demanda fundamenta-se em suposta perseguição política motivadora da remoção do autor para, no período vespertino, exercer o magistério em escola muito distante daquela em que lecionava no turno da manhã. 3. Os fólios não demonstram a ilegalidade suscitada; porventura o mérito da ação fosse enfrentado o demandante não lograria êxito, a impor o acolhimento da pretensão recursal para que o promovente arque com a verba honorária.
4. Na espécie, restam ausentes condenação acerca do mérito do litígio, assim como proveito econômico mensurável; outrossim, o cálculo dos honorários sobre o valor da causa resultaria na ínfima quantia de duzentos reais, sendo adequado adotar o critério da equidade (art. 85, §§4º, III, e 8º, CPC).
5. Consoante a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são regidos pela legislação vigente ao tempo de sua fixação inicial; in casu, a decisão singular foi prolatada antes da publicação da Lei Federal nº 14.365/2022, a qual inseriu o §8º-a ao art. 85, CPC, descabendo, assim, falar em observância da tabela do conselho seccional da OAB. Precedente do TJCE. 6. Apelação conhecida e provida. Reforma da sentença em parte para condenar o autor em honorários advocatícios de um mil reais, observada a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade judiciária concedida na origem (art. 98, §3º, CPC). (TJCE; AC 0011356-49.2018.8.06.0153; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha; Julg. 06/03/2023; DJCE 21/03/2023; Pág. 54)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta pelo patrono da parte ré, contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, indicado na inicial como R$ 1.000,00. 1.1. Em seu recurso, o apelante pleiteia a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Aduz que o arbitramento dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa resultou em montante irrisório de R$ 100,00.
2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 2.1. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação ao princípio da justa remuneração do labor profissional. 2.2. Vislumbrando-se que a condenação em honorários de 10% sobre o valor da causa (R$ 100,00), não comparece adequada à remuneração dos advogados, por apresentar-se aviltante e irrisória, cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8º do art. 85 do CPC.
2.3. Precedente da Corte: (...) o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade apenas é possível, havendo ou não condenação, nas hipóteses em que: A) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo. 5. No particular, a fixação da verba honorária com esteio no valor da causa, atribuído inicialmente em R$1.600,06 (mil e seiscentos reais e seis centavos), nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, resultaria na quantia de R$160,00 (cento e sessenta reais), importância esta irrisória e que certamente não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo eminente causídico. (...) (07036429620228070001, Relator: Sandra Reves, 2ª Turma Cível, DJE: 01/09/2022). 2.4.
No caso, a ação de cancelamento do protesto no valor de R$ 506,00,
datado de 28/11/14, foi ajuizada em 17/08/2021 e sentenciada em 02/05/2022, com apresentação de contestação e réplica, não havendo necessidade de produção de provas além das documentais.
2.5. Em atenção aos parâmetros dos incisos dos §§ 2º e 8º, art. 85, cumulado com o art. 86, ambos do CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo, considera-se razoável e suficiente o valor da condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte ré fixados, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
. 3. Recurso parcialmente provido. (TJDF; APC 07287.86-09.2021.8.07.0001; 166.7481; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 15/02/2023; Publ. PJe 17/03/2023)

[...]
Aplicação da regra do art. 85, §§2º e 8º, CPC. Valor diminuto dado à causa. Verba honorária fixada por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a gratuidade da justiça. Recurso não provido.
(TJSP; AC 1051955-42.2021.8.26.0576; Ac. 16560376; São José do Rio Preto; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz; Julg. 16/03/2023; DJESP 21/03/2023; Pág. 2250)”

Por todo o arrazoado, sem maiores delongas, medida que se impõe é o improvimento do apelo.

Ante o exposto, conheço do recurso, visto que presentes os requisitos de admissibilidade recursal, contudo
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Via de consequência, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, atinente aos honorários recursais, majoro a verba arbitrada na origem em R$ 500,00 (quinhentos reais), atento aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 23/03/2023 às 18:39:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45769723032023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.